Tribunal: TCU
Processo: 000.635/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 142290/2017-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto bolsa no país (no da TCE no sistema: 1545/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6280/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Cintya Cordovil Rodrigues, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 142290/2017-3 , com o objeto descrito como "bolsa no país". Considerando que, devidamente citada por esta Corte de Contas (peças 35-36), a responsável apresentou alegações de defesa às peças 37-41, alegando, em síntese, que a ausência da prestação de contas no prazo estabelecido não decorreu de negligência ou má-fé, mas de circunstâncias pessoais extremamente graves e excepcionais; e que todos os recursos recebidos foram utilizados para os fins previstos no plano de trabalho aprovado pelo CNPq, tendo o projeto atingido seus objetivos acadêmicos e científicos, materializados na conclusão do curso de doutorado; Considerando que a AudTCE promoveu diligência ao Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para que informasse ao TCU se as peças apresentadas pela Sra. Cintya Cordovil Rodrigues atenderiam aos requisitos estabelecidos no termo de concessão e nas normas regulamentadoras do Conselho (peças 43-46); Considerando que, após a devida notificação, o CNPq concordou com a defesa apresentada pela ex-bolsista, tendo considerado que a documentação apresentada fora suficiente para o saneamento das pendências relacionadas ao processo CNPq no Processo 142290/2017-3 , que deu origem a esta TCE (peças 47-48); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 50-52) e do representante do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU (peça 53), no sentido de julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando quitação à responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: a) acolher as alegações de defesa de Cintya Cordovil Rodrigues; b) julgar regulares com ressalva as contas de Cintya Cordovil Rodrigues, dando-lhe quitação; c) dar ciência desta deliberação ao CNPq e à responsável; e d) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 000.635/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cintya Cordovil Rodrigues (XXX.912.892-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.